Tribunal: STF
Processo: HC 205857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Roberto Donel em favor de Jeimis Cristian da Costa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a ordem, nos autos do HC 689.500/SC.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado, por, supostamente, haver disparado contra os perseguidores policiais após o furto de dinheiro de instituição bancária.
    Alega, em síntese, que não haveria suporte probatório para a condenação e que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não teria reconhecido, mesmo após os embargos declaratórios ao acórdão da apelação, que as versões testemunhais seriam contraditórias, incoerentes e imprecisas. (p. 3)
    Esclarece que a irresignação com o julgamento não se estende às acusações por outros crimes, mas apenas ao de latrocínio.
    Pleiteia a concessão de medida cautelar para “ordenar-se de plano a cassação do acordão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ordenando novo julgamento com apreciação das principais e vitais teses de defesa, bem como específica apreciação dos relatos contraditórios, incoerentes e imprecisos das testemunhas policiais, sucessivamente, cassação da decisão liminar do STJ para nova apreciação do habeas corpus vinculando a necessária apreciação das nulidades ventiladas pela defesa”.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que ainda corre o prazo para recurso contra o ato coator.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação, no relevante, do ato coator:
    “Quanto ao ponto de sustentação deste writ, importa destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores já se pacificou no sentido de não obrigar o juiz a responder, de maneira detalhada, a todas as questões trazidas pela defesa, desde que sua decisão contenha os fundamentos necessários para justificar a opção pela tese oposta àquela trazida pelos advogados do acusado, já que, por óbvio, a adoção da tese acusatória traduz, necessariamente, a rejeição dos argumentos absolutórios, sendo dispensável a elaboração de resposta detalhada sobre cada um dos argumentos apontados pela defesa a favor da inocência do réu.
    Neste caso, verifica-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da sentença condenatória, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão colegiada enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do paciente”. (eDOC 3, p. 6)
    Verifico que o acórdão de apelação adotou as razões da sentença quanto à análise da imputação de tentativa de latrocínio. Todavia, a jurisprudência desta Corte considera válida a fundamentação per relationem, que não prejudica o direito de ampla defesa do acusado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA E DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é carecedor de fundamentação julgado que se vale do parecer do Ministério Público e da sentença condenatória como razões de decidir. Precedentes. 2. Acórdãos proferidos no julgamento da apelação da defesa e do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentados. Ausência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Ordem denegada”. (HC 101.911, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.6.2010)
    “Habeas Corpus. 2. Crime de Peculato. Art. 312 do Código Penal. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou outra pena alternativa. Questão não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não-conhecimento da ordem, no ponto, sob pena de supressão de instância. 4. Improcedência da alegação de nulidade do processo pela falta do exame de corpo de delito. Art. 158 do Código de Processo Penal. 5. Existentes outros elementos de prova, o exame pericial não é imprescindível. Precedentes. 6. Não configura falta de fundamentação da decisão o fato de ela reportar-se à sentença e ao parecer ministerial. 7. Habeas corpus indeferido”. (HC 85.744, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 2.9.2005)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente